Tribunal: TJMT
Processo: 1008166-26.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008166-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.574.308/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou redução no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído (art. 873 do CPC).

Para o STJ é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa nova avaliação.

Na hipótese, e
m que pesem aos argumentos do Agravante, este
não logrou êxito em demonstrar que houve erro na avaliação ou dolo do avaliador, a justificar a repetição do ato, nem mesmo qualquer outra hipótese descrita no art. 873 do CPC.

Ao contrário, constata-se que o laudo do Perito Judicial, encartado no ID 13602055 – detalhou a topografia da região, aproveitamento, tipo de solo, hidrografia, vegetação, benfeitorias, o que demonstra o cuidado e critério técnico ao avaliar os imóveis.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1008166-26.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ROGÉRIO SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Carta Precatória oriunda do Cumprimento de Sentença n.º 1102352-54.2016.8.26.0100 movido pelo
RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
, homologou o laudo de avaliação dos imóveis penhorados.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que entre a data da avaliação dos imóveis penhorados e a homologação transcorreram quase 02 (dois) anos.

Assegura que os valores apresentados pelo perito judicial não correspondem à realidade do mercado atual na região, o que torna imprescindível nova avaliação.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo/ativo, a fim de que fosse sobrestada a decisão que homologou o laudo de avaliação, determinando nova avaliação dos imóveis penhorados.

No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência recursal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 40985983).

Contrarrazões sob o ID 44281494.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020